Tribunal: TJMT
Processo: 0016980-93.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016980-93.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO MODELO (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), VILMAR DA ROCHA LOVERA - CPF: 504.924.891-49 (APELANTE), EDVALDO DA SILVA - CPF: 346.365.011-87 (APELANTE), WIRLEY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 017.905.021-44 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA PEREIRA GOMES (APELANTE), CRISTIANE MARIA DA SILVA - CPF: 003.905.401-29 (APELANTE), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), PAULINE BIANCA PEDROSO (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DA MATA FIGUEIREDO (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), JUSSARA CRUZ DE SOUZA - CPF: 014.390.121-48 (APELANTE), PAULO CESAR NALINI DA FONSECA - CPF: 703.229.701-30 (APELANTE), DOMINGOS MARQUES VIEIRA - CPF: 161.726.041-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), THAYANE LAURA RODRIGUES SOUZA (APELANTE), THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO - CPF: 872.500.801-30 (ADVOGADO), THAIS BRUNA DE ARRUDA FIGUEIREDO (APELANTE), BANCO BRADESCO (VÍTIMA), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), DOMINGOS MARQUES VIEIRA - CPF: 161.726.041-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), PAULO CESAR NALINI DA FONSECA - CPF: 703.229.701-30 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), VILMAR DA ROCHA LOVERA - CPF: 504.924.891-49 (APELADO), VILMAR DA ROCHA LOVERA - CPF: 504.924.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINE BIANCA PEDROSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DA MATA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE LAURA RODRIGUES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BRUNA DE ARRUDA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR DA PGJ
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ACOLHIMENTO – ULTRAPASSADO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO – CONFIGURADA A INÉRCIA ESTATAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DELITIVA NA AÇÃO ILÍCITA –
RECURSOS DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES POR PARTE DOS APELANTES – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – RÉUS CONCORRERAM DE FORMA EFETIVA NA AÇÃO CRIMINOSA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DELITOS DE ESTELIONATO PERPETRADOS POR VÁRIOS MESES NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS – PRÁTICA DE DOIS CRIMES MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO DEVENDO CUMULAR AS PENAS IMPOSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser acolhida a preliminar de prescrição da pretensão executória estatal em relação a alguns réus, haja vista que transcorreu lapso temporal superior ao legalmente previsto.

Inexistindo provas robustas sobre a participação na empreitada criminosa dos coacusados que foram absolvidos, inviável a condenação com base em mera presunção, pois deve-se observar o princípio do
in dubio pro reo
.

Não há falar em absolvição quando o conjunto fático-probatório carreado ao feito é robusto e mostra de forma clarividente a união entre os réus para a prática do delito de estelionato, consistente em solicitar diversos cartões de crédito utilizando dados pessoais de várias pessoas, e posteriormente fazer uso dos cartões para realizar compras, recebendo vantagem indevida em benefício próprio e em prejuízo alheio.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, haja vista os réus terem dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa, contribuindo sobremaneira para o sucesso da ação delitiva.

Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de fixação da pena-base no mínimo legal, ao passo que as sanções basilares já foram estipuladas no patamar mínimo previsto pelo tipo penal.

Deve ser mantida a continuidade delitiva pois os réus perpetraram mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que, favoravelmente, considera-se os crimes subsequentes de estelionatos como continuação do primeiro delito praticado, aplicando-se uma só pena agravada, nos termos do artigo 71 do CP.

Comprovada a prática dos delitos de estelionato e de associação criminosa, não há falar em afastamento do concurso material de crimes, devendo-se observar as regras do artigo 69 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelos acusados
Edvaldo da Silva, Fernanda Silva Pereira Gomes, Jussara Cruz de Souza
e
Wirley da Silva Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n.

16980-93.2012.8.11.0042 (código 335940), que os condenou pela prática do delito de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), em continuidade delitiva, e os réus Edvaldo e Jussara também pela prática do crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), impondo-lhes as penas 2 anos e 8 meses de reclusão (ré Cristiane); 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão (réus Edvaldo e Jussara); 1 ano e 8 meses de reclusão (réus Fernanda e Wirley); a serem cumpridas no regime aberto, e o pagamento de 200 dias-multa; bem como absolveu os réus Vilmar da Rocha Louveira, Paulo César Nalini da Fonseca e Domingos Marques Vieira, com fulcro no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a condenação dos acusados Vilmar, Paulo César e Domingos nos moldes da denúncia, ao argumento de que há provas suficientes nos autos da prática delitiva (Id. 8982184).

O assistente da acusação manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id. 8982347).

Em sede de contrarrazões, as defesas dos referidos réus postulam pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 8982333, 8982346 e 8981254).

Nas razões dos recursos defensivos, as defesas pugnam pela absolvição dos acusados ante a insuficiência probatória e/ou ausência de dolo na conduta; e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da participação de menor importância; e pelo afastamento da continuidade delitiva e do concurso material de crimes (Id. 8982340, 8982314 e 90576469).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 90576469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu
preliminar
de prescrição da pretensão executória em relação aos réus Cristiane Maria da Silva, Pauline Bianca Pedroso e Luiz Cláudio da Mata Figueiredo; e opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 95636450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelas partes.

Ab initio
, importante analisar a preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobre a ocorrência da
prescrição da pretensão executória
em relação aos réus Cristiane Maria da Silva, Pauline Bianca Pedroso e Luiz Cláudio da Mata Figueiredo.

Conforme bem delineado pelo douto procurador, no caso de concurso de crimes, o cálculo da prescrição é feito considerando a pena de cada delito isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do concurso formal, material ou da continuidade delitiva, nos moldes do que preceitua o artigo 119 do Código Penal e a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal –
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
.

Destarte, nos moldes do § 1o do artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in concreto
.

Dessume-se dos autos que os acusados Cristiane, Pauline Bianca e Cláudio não interpuseram recurso e o recurso ministerial interposto não visa a reforma da sentença em relação a eles, mas tão somente quanto aos corréus que foram absolvidos, logo, certo é a ocorrência do trânsito em julgado em relação a eles.

Impende consignar que a prescrição se opera em razão da desídia estatal, que deixa de executar a reprimenda imposta, quando possível fazê-lo, perdendo o direito de punir o agente.

Frise-se que no tocante aos acusados que interpuseram recurso, e também aos réus alvos do recurso manejado pelo
parquet
, a prescrição executória somente começará a fluir com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, posto que não é possível executar as sanções que lhes foram impostas, logo, não há falar em desídia do Estado.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. (...) 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. (...)”
(STF, RE 696533, Relator (a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.2.2018).

Consta da sentença que foram impostas aos acusados Cristiane, Pauline Bianca e Cláudio as penas privativas de liberdade de 1 ano de reclusão – 1 ano e 8 meses de reclusão com o acréscimo da continuidade delitiva (crime de estelionato) –, e de 1 ano de reclusão (crime de associação criminosa).

Assim, considerando a pena concreta aplicada de 1 ano, o lapso prescricional é de 4 anos consoante disposto no inciso V do artigo 109 do CP.

Tendo em vista que a sentença condenatória foi prolatada em 4 de agosto de 2016, última causa interruptiva da prescrição, e até a presente data transcorreram mais de quatro anos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dessa forma, imperiosa a declaração da
extinção da punibilidade
dos réus Cristiane Maria da Silva, Pauline Bianca Pedroso e Luiz Cláudio da Mata Figueiredo, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1o, e, c/c o art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela PGJ, passo ao exame das insurgências dos demais acusados e do Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os
acusados
Edvaldo da Silva, Jussara Cruz de Souza, Fernanda Silva Pereira Gomes
e
Wirley da Silva Almeida
,
ora apelantes, como incursos nas sanções do art. 171,
caput
, e os dois primeiros também pela prática do delito insculpido no art. 288,
caput
, todos do Código Penal; bem como absolveu os réus
Vilmar da Rocha Louveira, Paulo César Nalini da Fonseca
e
Domingos Marques Vieira.

Ressai da exordial acusatória:

“(...) No período entre os dias 01/05/2012 e 20/09/2012, por diversas vezes em continuidade delitiva, os denunciados – em associação estável para o fim de cometerem crimes de estelionato – obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo alheio, mantendo a vítima em erro, mediante meio fraudulento, solicitando centenas de cartões de crédito sem a devida autorização das pessoas cujos dados eram utilizados.

Consoante se extrai do caderno informativo o denunciado EDVALDO, mediante sistema de serviço de proteção ao crédito, tinha acesso aos dados de milhares de pessoas, tendo utilizado esses registros (sem a devida autorização) para o cadastro e solicitação de cartões de créditos.

Atuando em larga escala no golpe empreendido em desfavor do Banco Bradesco (em convênio com o Supermercado Modelo), o denunciado EDVALDO solicitou mais de mil cartões de créditos em nomes de terceiras pessoas, arregimentando para tanto os demais denunciados envolvidos no esquema, liderando a quadrilha criminosa que atuava com estabilidade nesta Comarca para a prática desses crimes.

O denunciado EDVALDO solicitava os cartões por intermédio de promotores de vendas de cartões que mantinham um stand no Supermercado Modelo, nesta Capital. Tais funcionários, consoante se demonstrará no decorrer da exordial acusatória, preenchiam os formulários com dados de terceiras pessoas (sem a autorização dessas) que não tinham qualquer restrição junto ao serviço de proteção ao crédito, mediante meio fraudulento, para obterem vantagem ilícita para si e para outrem. Após o recebimento do cartão, em posse da senha de acesso, realizavam compras até esgotar o limite da operadora, em prejuízo do banco e das vítimas cujos nomes eram utilizados.

Nesse contexto, o denunciado EDVALDO mantinha contato direto com as denunciadas JUSSARA, CRISTIANE e PAULINE funcionárias do Supermercado Modelo, com quem eram confeccionados diariamente dezenas de solicitações de cartões a pedido de EDVALDO, com o apoio proeminente de JUSSARA, dando claras evidências da atuação em conluio. Nesse ponto urge consignar que os endereços fornecidos para o cadastro eram sempre os mesmos – o que demonstra nitidamente a ciência da fraude que se realizava. Na residência do denunciado EDVALDO foram apreendidos centenas de cartões de créditos, faturas e documentos em nomes distintos – termo de exibição e apreensão às fls. 112.

Ressai das investigações que o denunciado VILMAR também tinha pleno e total conhecimento da conduta ilícita por ele empreendida, agindo em conluio com o denunciado EDVALDO, eis que recebia deste a importância de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por cada cartão de crédito que recebia em seu endereço. Destaca-se que no endereço de VILMAR foram entregues 205 (duzentos e cinco) cartões de crédito em nomes diversos, em comum acordo com EDVALDO. Destaca-se que na residência do denunciado VILMAR foram apreendidos diversos documentos em nome de terceiros, além de inúmeros cartões de créditos e correspondências bancárias em nomes distintos – termo de exibição e apreensão às fls. 106.

Os denunciados WIRLEY e FERNANDA, por suas vezes, cientes da trama criminosa, também recebiam os cartões em sua residência e realizavam transações com os cartões de crédito fraudados em estabelecimento comercial próprio (denominado “WF Confecções”), realizando depósitos em sua conta e repassando aos denunciados dinheiro em espécie, sempre auferindo um ganho de 20% sobre cada transação. Aliás, em interrogatório, WIRLEY e FERNANDA confessam que disponibilizaram a máquina do estabelecimento por aproximadamente seis meses, repassando em dinheiro aos demais comparsas 80% do valor da transação em espécie, fomentando, com isso, a organização criminosa – tudo a fim de dissimular a origem ilícita do dinheiro.

Ainda, a denunciada FERNANDA, temendo as consequências dos ilícitos que vinha praticando e dado à grande quantidade de cartões que recebia em sua residência, passou o endereço do seu contador, o denunciado DOMINGOS (fls. 90), para que ele recebesse os cartões pagando a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) por cada cartão recebido. Na residência do denunciado DOMINGOS foram entregues 133 cartões fraudados.

Por seu turno, a denunciada CRISTIANE, ocupando a posição intermediadora dos tentáculos da “empresa criminosa”, trabalhava como promotora de vendas de cartão de crédito e, na ânsia inicial de bater as metas de venda estabelecidas, passou a cadastrar solicitações fraudulentas de cartões, em conluio com o denunciado EDVALDO, tendo recebido deste, por diversas vez, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de participação no estelionato e na quadrilha organizada. Com o dinheiro que recebia do crime comprou uma motocicleta avaliada em R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), uma geladeira de R$800,00, além de diversas “bobageiras” que gastava no Shopping.

Em idêntico modus operandi atuou a denunciada PAULINE – arregimentada ao bando por CRISTIANE e EDVALDO – que forneceu o endereço do trabalho do seu marido, o denunciado LUIZ CLÁUDIO, para o recebimento dos cartões. Os denunciados PAULINE e LUIZ CLÁUDIO tinham plena ciência da ilicitude de suas condutas, exaurindo o crime de estelionato por eles empreendido mediante a compra de diversos objetos de consumo, dentre os quais se destaca uma televisão de 42”, um videogame, um notebook e uma moto – comprados por eles com os cartões de crédito fraudulentos. Ressalte-se que na residência de LUIZ CLÁUDIO ainda foram apreendidos diversos cartões de créditos e faturas em nomes distintos – termo de exibição e apreensão às fls. 124.

Diversas testemunhas que trabalhavam como promotores de vendas de cartões apontaram a denunciada JUSSARA, juntamente com o denunciado EDVALDO, como organizadores do esquema criminoso, sendo que ela sempre levava aos demais funcionários os cadastros já assinados para que as colegas realizassem a solicitação do cartão para batimento de metas estabelecidas.

Na residência dos denunciados EDVALDO DA SILVA e VILMAR DA ROCHA LOVERA ainda foram encontrados diversos documentos em nomes distintos, que foram submetidos à perícia.

Diversas solicitações dos cartões fraudados foram realizadas com as senhas das denunciadas THAYANE LAURA RODRIGUES e THAIS BRUNA para realizar as solicitações no sistema.

Os cartões fraudados foram entregues e distribuídos em comum acordo e prévio ajuste dentre os membros da quadrilhada da seguinte forma:

– 205 (duzentos e cinto) cartões fraudados na residência do denunciado VILMAR DA ROCHA OLIVEIRA, a pedido do denunciado EDVALDO SILVA e JUSSARA DA CRUZ SOUZA;

– 63 (sessenta e três) na residência do denunciado PAULO CESAR NALINE DA FONSECA, a pedido do denunciado EDVALDO SILVA e JUSSARA DA CRUZ SOUZA;

– 119 (cento e dezenove) na residência do casal de denunciados FERNANDA SILVA PEREIRA GOMES e WIRLEY DA SILVA ALMEIDA;

– 133 (cento e trinta e três) na residência do denunciado DOMINGOS MARQUES VIEIRA, a pedido do casal FERNANDA SILVA PEREIRA GOMES e WIRLEY DA SILVA ALMEIDA;

– 91 (noventa e um) no local de trabalho do denunciado LUIZ CLÁUDIO DA MATA FIGUEIREDO, a pedido das denunciadas PAULINE BIANCA PEDROSO e CRISTIANE MARIA DA SILVA;

As fraudes empreendidas pelo grupo criminoso totalizaram um prejuízo superior a quinhentos mil reais.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar VILMAR DA ROCHA LOVERA, EDVALDO DA SILVA, WIRLEY DA SILVA ALMEIDA, FERNANDA SILVA PEREIRA GOMES, CRISTIANE MARIA DA SILVA, PAULINE BIANCA PEDROSO, LUIZ CLÁUDIO DA MATA FIGUEIREDO, JUSSARA CRUZ DE SOUZA, PAULO CESAR NALINI DA FONSECA, DOMINGOS MARQUES VIEIRA, THAYANE LUARA RODRIGUES SOUZA e THAIS BRUNA DE ARRUDA FIGUEIREDO como incursos no art. 171, caput, em continuidade delitiva (art. 71), e em concurso material (art. 69) com o art. 288, todos do Código Penal; quanto aos indiciados EDVALDO DA SILVA e JUSSARA CRUZ DE SOUZA, recai a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1o, I, do Código de Processo Penal (...)”
– Id. 8981256.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus
Edvaldo da Silva
e
Jussara Cruz de Souza
pela prática dos

crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c o art. 62, I, c/c o art. 71, e no art. 288, c/c o art. 62, I, todos do Código Penal; os réus
Cristiane Maria da Silva, Pauline Bianca Pedroso
e
Luiz Cláudio da Mata Figueiredo
pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c o art. 71, e no art. 288, todos do Código Penal; os réus
Fernanda Silva Pereira Gomes
e
Wirley da Silva Almeida
,

pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal;
bem como absolveu os réus
Vilmar da Rocha Louveira, Paulo César Nalini da Fonseca, Domingos Marques Vieira, Thayane Laura Rodrigues Souza
e
Thais Bruna de Arruda Figueiredo
, com fulcro no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes recursos.

O Ministério Público pleiteia a condenação dos réus Vilmar, Paulo César e Domingos pela prática dos crimes de estelionato e de associação criminosa, ao argumento de que ficou devidamente comprovada nos autos a autoria dos delitos, em conluio com os demais corréus.

A defesa do réu Edvaldo pugna pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, pela inexistência de provas da materialidade e da autoria delitivas, argumentando que o crime de estelionato não se consumou, ante a ausência de provas do prejuízo suportado pelas vítimas; e subsidiariamente requer o afastamento da continuidade delitiva e do concurso material de crimes (Id. 8982340).

A defesa da ré Jussara pleiteia a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP, ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e aduz que não ficou evidenciado o dolo da agente, pois a sua intenção era apenas alcançar as metas de cadastramento de interessados em obter cartões de crédito bancário (Id. 8982314).

E, a defesa dos réus Fernanda e Wirley postula pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do CPP, sob o argumento de que não foram produzidas provas suficientes da autoria delitiva; e subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1°, do CP – participação de menor importância (Id. 90576469).

Com a detida análise dos autos, observo que as pretensões das partes não merecem amparo.

I – Recurso do Ministério Público

Apesar das alegações formuladas pelo
parquet
em suas razões recursais, verifica-se que não há provas robustas no feito que demonstrem a efetiva participação dos acusados Vilmar, Paulo César e Domingos na ação delitiva, pois, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, o fato de os referidos réus terem cedido seus endereços para entrega de correspondência não indica, por si só, que eles participavam do esquema fraudulento, pois é necessária a comprovação do liame subjetivo, vínculo psicológico entre os agentes.

A título de elucidação sobre o esquema criminoso, oportuno transcrever os relatos prestados perante a autoridade judicial pelo investigador de polícia Ariniel Arruda Velasco e dou destaque para os trechos em que a aludida testemunha menciona os recorridos:

“(...) era o chefe de operações que culminou neste processo juntamente com o investigador Moises; que foi a assessoria do Banco Bradesco quem desconfiou de um grande número de cartões em poucos endereços e a polícia aí foi acionada para investigar; que o prejuízo do Banco é de mais de 1 milhão de reais; que as vítimas não ficaram no prejuízo pois o Banco assumiu isso e o Banco está acionando o Modelo, porque quem fez isso foram os funcionários do modelo; que o primeiro passo foi o levantamento do número de cartões enviados pelo bando em nome de terceiras vítimas; que os mais de 1.100 cartões em nome de pessoas diversas foram enviados apenas para 7 endereços e que dois deles não estavam sendo utilizados; que foi levantado do início era que o primeiro endereço, que quem levava os cartões neste primeiro endereço era sempre a pessoa do acusado Edvaldo; que na Delegacia as pessoas confirmaram ser a pessoa do Edvaldo a pessoa que fazia o contato com os demais; que nesses endereços, Edvaldo fazia contato com os comerciantes para que passasse o cartão em prejuízo das vítimas; que com relação ao acusado Edvaldo, este tinha contato com as funcionárias do modelo Jussara, Pauline e Cristiane, repassando os dados para que elas pudessem confeccionar os cartões em nome das vítimas; que também as próprias Jussara, Pauline e Cristiane também corriam atrás de pessoas para fazer o cadastro e depois solicitar os cartões de crédito em prejuízo das vítimas; que os pedidos de Edvaldo a Jussara, Pauline e Cristiane também era feito por telefone, repassando-lhes os dados das vítimas; que Jussara, Pauline e Cristiane também tinham senha para pedir os cartões; que Jussara, Pauline e Cristiane contaram que recebiam para fazer este serviço para Edvaldo, cartões de crédito para que pudessem gastar em compras; que se recorda; que
confirma que o acusado
Domingos
recebeu os cartões a pedido de acusado Fernanda; que não conseguiu comprovar se Domingos recebia alguma benesse para receber estes cartões lá; que os envelopes, correspondências contendo cartões era fácil de se identificar;
que o acusado Wirley disse que recebia vantagens de passar as cartões levados por Edvaldo na sua empresa WF; que a WF era apenas uma das empresas em que o Edvaldo passava os cartões; que
Paulo Cesar Fonseca
, que mexia com distribuidora de água, ele confirmou que na casa dele chegaram 63 cartões e os cartões pertenciam a Edvaldo pois era ele quem passava para recolher
; que em conversa com o pessoal do sistema do Modelo, eles deixaram claro que, muitas vezes, era colocado uma senha no computador cedo no Modelo e essa senha era usada por todos naquele dia; que muitas vezes as senhas estavam sendo utilizadas mas as funcionárias Thayane e Thais nem na empresa estariam; que em algumas ocasiões foi constatado que as senhas de Thayane e Thais foram utilizadas por outras pessoas; que não tem como se comprovar que Thayane e Thais participassem do esquema; que o bando agiu em Cuiabá por cerca de um ano, mas as investigações começaram entre abril e maio de 2012; que ao acusado Luiz Claudio também relatou que chegou de utilizar cartões de crédito em nome das vítimas ; que o acusado Luiz Claudio disse que sabia do esquema de sua esposa Pauline, juntamente com as outras meninas do Modelo; Que
Edvaldo,
Vilmar
e as meninas do Modelo, eles se conheciam
; que Pauline relatou que assim que entrou na Empresa Modelo, já foi contatada por Jussara se ela tinha interesse de ganhar um extra; que o bando requeria no máximo 5 cartões por dia ; que as solicitações do banco poderia ser feito de qualquer dos modelos mas tudo desaguava na central do Modelo; que Edvaldo disse que ele repassava os dados às funcionárias do Modelo; (...)”
– (trechos extraídos das razões do
parquet
, Id. 8982184).

O investigador Moisés Magno Manso de Oliveira afirmou em Juízo que
“não conseguiu comprovar se o acusado
Domingos e Paulo César
recebia alguma benesse para receber estes cartões lá; que a WF era apenas uma das empresas em que o Edvaldo passava os cartões”
.

O investigador Marconi Siqueira Melo esclareceu que os investigadores Ariniel e Moisés eram os responsáveis pelas investigações e que a equipe policial foi dividida em grupos para efetuar as prisões; disse que ele ficou responsável pelo apelado Paulo César e
“que na casa de
Paulo César
foram encontrados os cartões estavam em nome de Edvaldo; que as correspondências eram endereçadas para Edvaldo e encaminhadas na casa de Paulo”.

O investigador Paulo Rogério Oliveira Moraes, dessa mesma equipe, relatou que
“minha equipe ficou de ir na casa de
Paulo César
e lá tinham várias correspondências, me parece, em nome de Edvaldo; que a pedido de Edvaldo ele estava recebendo aquelas correspondências mediante um pagamento de Edvaldo a Paulo César”
.

O investigador Marcus Garcia Arruda, que efetuou a prisão do apelado Vilmar, prestou as seguintes declarações:

“Que participou da prisão de um dos envolvidos -
Vilmar
; que correspondências eram entregues na casa de Vilmar e quando as correspondências estavam sendo entregues, houve a abordagem de Vilmar e este estava com um envelope contendo cartão de credito da rede modelo; este cartão não estava em nome de Vilmar; que nesse local já teriam sido entregues outros cartões; que Vilmar recebia a importância de 150 reais pelos cartões que lá chegavam; que se recorda de Vilmar ter tido que os cartões pertenciam a Edvaldo; que já vinha ocorrendo a muito tempo esse desvio de cartões; que Edvaldo assim que chegou na gerencia ele informalmente nos disse que ele tinha acesso ao Serasa por ter sido comerciante e com essas informações eles as repassava para as mulheres do modelo para que elas fizessem o cadastro no modelo; que o depoente participou apenas da prisão de um dos acusados e quem fez toda a investigação foi o investigador Ariniel e Moisés”
.

O investigador Joelson da Costa Almeida disse que
“a minha equipe foi designada para buscas na casa do acusado
Domingos
; que na residência do acusado Domingos foram encontrados vários envelopes estes em nome de terceiros contendo cartões; que viu no relatório policial de que na residência de Domingos lá tinha sido entregues 133 cartões e que os cartões seria de propriedade da acusada Fernanda sendo estas informações ditas por Domingos; que não tem conhecimento se Domingos ganhava algo por receber”
.

Nota-se que os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas não demonstram, de forma indene de dúvidas, a autoria dos delitos por partes dos apelados, pois, embora os nomes deles tenham surgido durante as investigações, não ficou comprovado o efetivo envolvimento no esquema fraudulento, se receberam vantagem com a ação criminosa ou mesmo se eles tinham ciência dela.

Insta consignar que apesar de alguns dos investigadores aduzirem que os recorridos receberam certa quantia em dinheiro para receber os cartões fraudados em seus endereços, essa informação foi repassada inicialmente aos policiais que participaram das diligências, contudo, de acordo com as declarações prestadas pelos investigadores Ariniel e Moisés, que eram os responsáveis por toda a investigação, não foi possível confirmá-la.

Os réus Domingos, Vilmar e Paulo César, ora apelados, negaram a prática criminosa em ambas as fases processuais e, por oportuno, transcrevo as ponderações bem delineadas pelo eminente procurador em seu parecer sobre os depoimentos prestados pelo recorridos, veja-se:

“(...) O réu
Domingos Marques Vieira
, tanto na delegacia quanto em juízo, negou a participação no esquema criminoso. Em ambas as fases, explicou que Fernanda e Wirley eram seus clientes, sendo que
Fernanda pediu, como favor, que indicasse o endereço do escritório dele, para receber encomendas
, pois ela estava fazendo faculdade e a funcionária, que permanecia na residência, não era de confiança. Então
ele permitiu que ela indicasse o endereço para as correspondências direcionadas a ela, pois era comum que ele recebesse diversas encomendas direcionadas aos clientes
. Mencionou que
não abria os envelopes, apenas os colocava na estante e ligava para ela
. Certa vez, disse a ela que os nomes nos envelopes eram diferentes, mas ela respondeu que eram cartões dos clientes da loja dela. Ele ligava e ela passava no local para retirá-los.

Comentou que começaram a chegar em seu escritório faturas, com cobrança, então
pediu a Fernanda que não indicasse mais seu endereço, pois aquilo aparentemente não estava certo, e ameaçou quebrar os cartões e rasgar as faturas que aportassem no escritório
. Registrou que
não recebia nada em troca do favor, apenas seus honorários, equivalente a meio salário-mínimo mensal, referente a serviços de contabilidade prestados
, mas disse que certa vez ela foi pagá-lo e disse que daria cinquenta reais a mais como agradecimento por ele ter recebido as correspondências.
Acreditou que os cartões eram, de fato, dos clientes da loja dela e não sabia que pessoas estavam sendo lesadas
. Contou que recebeu as correspondências por aproximadamente três meses.

Corroborando a declaração,
Fernanda confirmou que solicitou a Domingos que recebesse suas correspondências, mas não contou a ele sobre a origem ilícita dos cartões
que estavam sendo recebidos por ele. Conforme salientou a d. Magistrada, os demais réus relataram não conhecer o réu Domingos.
– De fato a corré Fernanda asseverou em Juízo que pediu para usar o endereço de seu contador, mas que ele não sabia sobre os cartões de crédito e que não lhe pagou por isso, somente o referente aos honorários –
(...).

O réu
Vilmar da Rocha Louveira
também negou a prática do crime, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente. Extrajudicialmente, declarou: “... moro num local com ampla garagem,
conheço Edvaldo desde 1994
quando trabalhamos juntos na Sugair Veículos; por ter uma garagem grande e Edvaldo comercializar veículos, sempre tinha carros para vender e pega mais,
ele sempre teve acesso livre a minha residência
, sou marceneiro, saí faz um tempo para fazer um serviço num sítio e
Edvaldo começou a enviar alguns cartões para minha casa, quando cheguei ele me comunicou e falei que não estava correto
, recebi alguns cartões, não sei quantos, nem sempre eu estava em casa, saia cedo, moro sozinho, a gente mora no fundo numa quitinete, um pequeno quarto,
eu cedia a garagem para ele colocar um carro ou outro que pegava para vender e começou a usar o endereço para mandar cartões e ele falou que estava mandando correspondências, eu não sabia que eram cartões, recebia as correspondências e entrega para ele
; por
duas vezes ele me deu R$ 150,00 para ajudar no pagamento do aluguel, não obtive vantagem; me deu este valor porque ele usava o espaço de garagem
; não localizaram na minha residência duzentos e poucos cartões; não conhecia os demais acusados, só o Edvaldo;
a polícia apreendeu alguns cartões na minha casa, eu nem sabia que estavam lá, o Edvaldo tinha livre acesso, eu saia cedo e voltava a noite
; o valor que o Edvaldo me passou era para ajudar no aluguel ...”.

Em juízo, Vilmar afirmou que alugava parte da garagem de sua casa ao réu Edvaldo, o qual tinha livre acesso à casa e que, por esta locação, Edvaldo lhe pagou aproximadamente R$ 150,00, o que não ocorria com frequência. Destacou que
começaram chegar correspondências no endereço dele, que Edvaldo afirmou lhe pertencer, porém, muitas delas eram recebidas pelo próprio Edvaldo
. Afirmou que não recebeu nenhum benefício para o recebimento das correspondências em seu endereço.
Edvaldo confirmou a versão apresentada por Vilmar
, e os demais réus afirmaram que não o conheciam, nem souberam delimitar em que consistia a suposta participação dele no delito.

De igual modo,
Paulo César Nalini da Fonseca
negou a autoria delitiva. Na fase policial, disse: “... tenho uma distribuidora de gás e água,
só conhecia o Edvaldo
, era colega dele há um ano;
ele me pediu para eu receber umas correspondências
, ele mexia com consórcio, por isso;
ele não me disse do que se tratava; concordei em receber na empresa; não fica só eu; sou proprietário e fico mais na rua
; ele não ia me pagar nada para receber essas correspondências; não tive nenhuma vantagem; as correspondências que recebi não vinha no nome dele, eu não sabia que era num nome diferente;
depois de um tempo passei a não aceitar mais receber as correspondências
; não conheço os demais acusados;
não abri essas correspondências, não usei esses cartões; nunca recebi nada
, eu não passava cartões na minha empresa...”.

Em juízo, o réu Paulo César reafirmou que o réu Edvaldo era seu conhecido e, como trabalhava com consórcios, necessitava do endereço dele para receber algumas correspondências e que, por não ter conhecimento do teor das mesmas, autorizou recebê-las. Estas eram entregues a Edvaldo. Disse que não tinha conhecimento da fraude e não obteve nenhum benefício financeiro com a conduta de Edvaldo,
versão esta confirmada pelo réu Edvaldo
. Ademais, os corréus disseram que não conheciam Paulo César.
– Realmente o corréu Edvaldo esclareceu durante a persecução penal que utilizou de maneira indevida os endereços de três conhecidos, dentre eles os recorridos, afirmando que eles não tinham conhecimento sobre os cartões de crédito e nem recebiam nada por isso.
(...)”
– Id. 95636450, pp. 6-7, destaquei.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão condenatória em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais do princípio supracitado, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um crime.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:
“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem cabalmente a caracterização dos delitos, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados.

II – Recursos dos réus

Edvaldo da Silva, Jussara Cruz de Souza, Fernanda Silva Pereira Gomes

e Wirley da Silva Almeida

Constata-se dos autos que a materialidade dos delitos de estelionato e de associação criminosa ficou amplamente demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, cópias de demonstrativos de nomes e informações sobre as vítimas, termo de entrega, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva por parte dos apelantes também ficou devidamente comprovada no feito, conforme passo a motivar.

Ao que se dessume dos elementos de prova produzidos, o acusado Edvaldo era quem coordenava a ação delitiva e iniciou o esquema de fraude de cartões de crédito do supermercado Modelo em parceria com o banco Bradesco, aliando-se às acusadas Jussara, Cristiane e Pauline, que trabalhavam no estabelecimento comercial como “promotora de vendas” de cartões, de modo que eram responsáveis pelo cadastro dos clientes para a confecção dos cartões.

Consta que o réu Edvaldo buscava dados pessoais de terceiros – inclusive por meio do acesso que tinha ao banco de dados do serviço de proteção ao crédito –, e os repassavam à ré Jussara que, com o auxílio das rés Cristiane e Pauline, preenchia os cadastros, lançando-os no sistema operacional e solicitava os cartões de crédito, para tanto, elas recebiam parte dos cartões e/ou certa quantia em dinheiro do referido acusado, o qual utilizava os cartões até que atingissem o limite ou fossem bloqueados.

Destaca-se que a
notitia criminis
adveio da própria vítima,
in casu
, representante do banco Bradesco (Clóvis Conceição), a qual relatou à autoridade policial que foi realizada investigação por aproximadamente 3 meses por causa das excessivas solicitações de cartões de crédito para os mesmos endereços – cerca de 345, 205, 123, 91, 63, 245, 119, 133 cartões em oito endereços apontados –, somando a fraude de cerca de R$ 567.845,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais). Narrou que os cartões eram solicitados pelo estabelecimento comercial denominado supermercado Modelo, nas unidades da Av. Brasil no CPA II e do Shopping Pantanal, e sempre pelos mesmos usuários, respectivamente, Thayane Laura Rodrigues Souza e Thais Bruna Arruda Figueiredo, não sabendo dizer se elas estavam envolvidas na situação fraudulenta ou se tiveram seus
login’s
e senhas indevidamente utilizados – Id. 89811292.

Conforme mencionado inicialmente, os investigadores Ariniel e Moisés acompanharam toda a investigação policial e prestaram declarações detalhadas nas duas fases processuais – Id. 8981257, pp. 3-4; Id. 8981346, pp. 3-4; e mídia audiovisual Id. 8982196, p. 5 e 8.

Constata-se que o
apelante Edvaldo
confessou a prática criminosa e detalhou como ocorria o esquema. Em sede inquisitiva, afirmou que realizava as tratativas com as corrés Jussara, Cristiane e Pauline, por trabalharem no supermercado Modelo, embora tenha tentado eximi-las da responsabilidade penal em sede judicial; asseverou que utilizava os endereços dos corréus Vilmar e Paulo César, além da sua ex-cunhada Walquiria, para o envio dos cartões de crédito, sem que eles soubessem o real motivo – fato este confirmado nos autos por todos eles –, pois eram seus conhecidos e aceitaram o pedido dele por outras razões falsamente arguidas. Veja-se as declarações prestadas pelo apelante em comento em Juízo:

“(...) trabalhei em vários bancos, tive uma empresa, faliu, eu estava em dívidas e para saldar fiz empréstimo com agiota, ele me deu um cheque, fui ao banco e na saída fui assaltado, tinha a dívida e mais o agiota, num dia fui ao Shopping Pantanal e veio a moça me oferecer cartão do Modelo, preenchi uma ficha no nome da minha avó, eu não tinha os documentos dela, a moça falou que ligava para ir assinar o cadastro dela; fui para casa, quando cheguei ela falou que cadastro aprovou, mas tinha que levar minha avó lá e deixei quieto, cinco dias depois o cartão chegou em casa, pronto para ser usado, só desbloquear; passei por telefone o nome de outras pessoas que eu tinha, fingi que era a pessoa, aprovou fácil e chegava o cartão em casa, era uma forma de conseguir dinheiro; como empresário eu tinha senha do SERASA, comecei a ir no cemitério pegar nomes de pessoas que morreram, checava, passava o cadastro; não conhecia ninguém no modelo, o Bradesco dava facilidade, checava e aprovava automático, podia ligar qualquer telefone e aprovava, comecei a passar os cartões, muitos bloqueavam; fui no Paulo e pedi emprestado o endereço dele, falando que estava mexendo com consórcio que dava cartão de crédito e o pessoal da fazenda não tinha endereço, eu dava o endereço dele, ele autorizou e me entregava o cartão, só que ele agiu de boa-fé, não sabia que era rolo, começou a chegar muito cartão na casa dele e ele parou de receber; eu mandava cartão na Walquíria, minha ex-cunhada, no restaurante dela, o carteiro passava a tarde, eu ficava na porta esperando e pegava os cartões, chegaram cobranças e ela parou também; cada envelope continha dois cartões, o limite era único para os dois, no mínimo era R$ 500,00, às vezes R$ 200,00, usei meu endereço várias vezes; pedi o endereço também para o Vilmar, ele não sabia, eu usava o quintal da casa dele, eu mexia com convênio de carro e deixava na casa dele para mostrar para clientes, ele era marceneiro e não parava lá, quem ficava lá era eu, ele não obteve vantagens, nunca passei porcentagens para ele, eu pagava parte do aluguel porque usava a casa dele; os cartões chegavam em casa, eu ia desbloquear e não desbloqueava, cancelava e vinha outro falando para comparecer no Modelo de posse dos documentos e do cartão como eu não conhecia as meninas não tinha como desbloquear, guardei as cartões para ver como desbloquear um dia; não é verdade que eu tivesse conversado com a Jussara combinando porcentagem como falou uma das rés; as meninas queriam vender para cumprir metas, não importava se era bom o cadastro, qualquer um que ligasse fazia; as meninas suspeitavam que tinha algo errado, mas queriam vender, eu não era sócio delas; estava chegando cartão para a casa do marido de uma delas porque estava fácil fazer cartão, em Cuiabá, muita gente fazendo; no desespero fiz cartões, no máximo 200 e devo ter utilizado uns 50, quando não bloqueava aprovava um valor pequeno e depois não autorizava mais; foi a facilidade que fez com que o povo fizesse cartões; o que eu tinha em casa comprei com meu trabalho, os cartões usei para pagar contas, desbloqueei uns 50 cartões e não cheguei a auferir R$ 25.000,00, não adquiri nada com este dinheiro, paguei juros do que devia deste pessoal, só conhecia Vilmar e Paula César que usei de má-fé com eles; quanto a menção de Cristiane que era Edvaldo quem passava os nomes, eu ligava no Mercado na maioria das vezes quem estava lá era ela, eu as vezes falava que era eu, as vezes que era meu tio, meu avô que queria fazer, mas ela não sabia que era ilícito; a Pauline nunca conversei nem por telefone, falava com Jussara, quando fomos presos conheci a Pauline; os cartões que chegavam eram cartões de crédito, eu pedia o titular em um nome e a adicional em meu nome, dai eu ia no modelo com meu documento para desbloquear; não tenho conhecimento de ter passado dinheiro para a Cristiane para ela fazer estes cartões; não estou lembrado de ter encontrado com Cristiane no Shopping, o contato era por telefone; a Jussara eu não conheci pessoalmente, sabia porque ficava especulando no Modelo quem era quem, eu só falava com ela por telefone, conhecia todas elas de vista, mas elas não me conheciam; elas faziam os cartões por telefone quando eu pedia com as dadas que eu passava, falava que não podia ir lá, o cartão era aprovado de imediata; não conheço Fernanda, Domingos; dos cartões que fiz indiquei três endereços, casa da Walquiria, do Vilmar, do Paulo César, estes outros endereços encontrados os cartões, não conheço as pessoas, os policiais chegaram na minha casa e acharam um monte de cartões na casa do pessoal não acharam nada, ninguém conhecia ninguém e combinaram com as meninas para falar isso e aquilo e colocaram tudo em cima de mim, mas não conheço; não sei quem é Fernanda e Wirley, não enviei cartões para a casa deles; nunca entreguei documento em mãos para a Jussara (...)”
– trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 95636450, pp. 8-9.

Consigne-se que na Delegacia o referido apelante narrou que nunca teve contato pessoal com as corrés Jussara, Cristiane e Pauline, mas tinha o telefone delas, de modo que ele entrava em contato telefônico direto e indicava as pessoas para fazer o cartão (Id. 8981259).

O liame subjetivo para a prática criminosa entre os acusados supracitados ficou demonstrado pela própria narrativa das corrés Cristiane e Pauline que confessaram o crime e relataram detalhes da forma como ocorria o esquema fraudulento. Oportuno trazer os depoimentos prestados por elas na Delegacia:

“Que inicialmente trabalhou no Modelo Hiper Santa Rosa como promotora de vendas de cartão sendo depois transferida para Shopping Pantanal onde trabalhava CAMILA e TAIS, sendo que logo depois CAMILA saiu e entrou PAULINE em seu lugar e então passaram a ser colegas de trabalho; QUE, quando chegou no Shopping Pantanal era tudo tranquilo até que chegou um novo Coordenador de nome MAHAMAD e ele de pronto estabeleceu meta e metas muito agressivas inclusive implantando uma Ação Externa onde a promotoras deveriam ir para a rua e fazer cartão a qualquer custo; QUE, diante dessa meta estabelecida por ele foram para a rua onde abordavam as pessoas para fazer cartão e colhiam proposta sem pedir documento comprovante de residência e a partir deste momento começaram as fraudes; QUE,
em uma dessas ação externa foi contatada por uma pessoa que pediu um cartão e pediu seu telefone para acompanhar a aprovação do mesmo; QUE, passou a ele o número de seu celular e dias depois recebeu uma ligação de uma pessoa de nome EDVALDO que queria passar dados para fazer cartão e como tinha metas para cumprir acabava por pegar tudo o que ele lhe passava e fazia os cartões;
QUE, esses cartões feitos as

propostas eram distribuídas entre a interrogada PAULINE, CAMILA e TAIS para que todas subissem no ranking e pudesse alcançar os prêmios (vale presente) que MOHAMAD oferecia, inclusive ofertando R$ 100,00 (cem reais) para cada uma que alcançasse as metas isso tudo em ‘cartão presente’; QUE
essas propostas eram passadas por EDVALDO inclusive com endereços e que dos cartões feitos EDVALDO passava em dinheiro a parte que lhe tocava, pois nunca quis pegar cartão para uso pessoal
; QUE EDVALDO foi quem sugeriu a Loja JS e quando disse a PAULINE a respeito dessa loja ela disse que seu marido trabalhava lá, mas que não seria seu marido a pegar os cartões seria outra pessoa; QUE,
EDVALDO as vezes que lhe passava dinheiro costuma passar em torno de RS 400,00 (quatrocentos reais); QUE, com os cartões feito para EDVALDO que recebeu em dinheiro comprou uma moto 2009/2010 pela qual pagou R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e uma geladeira no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
; QUE faz dois meses que saiu do Supermercado Modelo e que dois meses antes já havia parado de fazer cartão para EDVALDO que era uma pessoa muito insistente; QUE, ficou com medo de fazer e que inclusive sua produção foi a zero apesar das cobranças insistentes de MOHAMAD; QUE, só pegou dados fornecidos por EDVALDO para fazer cartões e sempre por telefone sendo que contato pessoal com ele foi só uma vez no próprio Shopping Pantanal; QUE, era muito comum as promotoras usarem as senhas umas das outras; QUE, nunca trabalhou com JUSSARA pois quando entrou no Shopping Pantanal ela saiu de licença maternidade; QUE,
além da moto e da geladeira utilizava o dinheiro recebido pelos cartões em gastos no shopping com ‘bobageiras’
– Id. 8981349 (depoimento da ré Cristiane).

“No mês fevereiro do presente ano, foi contratada pelo Supermercado Modelo para trabalhar na função de Promotora de Vendas; QUE, nos primeiros três meses não conseguiu atingir a meta que a empresa determina e por isso seria demitida, quando surgiu a proposta de ir trabalhar na loja do Shopping Pantanal, pois lá a movimentação é maior e poderia cumprir a meta; QUE, essa proposta foi feita pela sua encarregada de nome Gabriela; QUE, quando chegou na loja do Shopping Pantanal, não conhecia ninguém e quando se adaptou ao local,
uma outra Promotora de nome Cristiane Maria, disse que ali acontecia uma situação que era a seguinte: elas digitavam as propostas de cartões

de crédito para uma pessoa, um homem
, o qual, ela dizia, as ameaçavam, quer dizer,
esse homem chegava com os dados de várias pessoas e determinava que elas as digitassem
; QUE, a interroganda afirma que nunca conheceu esse homem, nem falou com ele sequer pelo telefone; QUE, acredita que Cristiane conhecia esse homem pessoalmente; QUE, indagada se digitou essas propostas enviadas por esse homem, disse que sim, que se mesmo assim não o fizesse, quando a proposta é concretizada aparece o nome de todas as promotoras de vendas no final do formulário e assim, mesmo que uma determinada promotora fizesse o cadastro ela poderia colocar como se fosse uma outra; QUE,
em uma determinada época, Cristiane pediu para a interroganda que lhe fornecesse o endereço, pois precisava que alguns cartões fossem direcionados para um determinado ponto
; QUE, a interroganda acreditava que era somente para colocar no sistema e não aconteceria nada de mais; QUE, a interroganda disse que isso não poderia fazer e
que o endereço do trabalho de seu marido, Luiz Cláudio da Mata Figueiredo, poderia fornecer; QUE, assim o fez e forneceu o endereço do trabalho de seu marido
; QUE, Cristiane disse que o tal homem estava devendo um dinheiro para ela e esses cartões seriam para saldar a dívida e que
maioria desses cartões já chegavam ‘zerados’ nos clientes, pois tinha usado todo o limite já na primeira compra
; QUE, dessa maneira
os cartões começaram a chegar no trabalho

de seu marido; QUE chegaram vários cartões, a interroganda acredita que foram por volta de 20 (vinte) cartões; QUE, a interroganda passou a usar, juntamente com seu marido, cerca de 06 (seis) cartões e fizeram várias compras, como uma televisão e 42 polegadas, um vídeo game, um notebook; QUE, chegou até a comprar uma moto Honda BIZ cor vermelha; QUE, o restante dos cartões que seu marido recebeu no trabalho repassou para Cristiane
”
– Id. 8981333 (depoimento da ré Pauline).

Em Juízo, as mencionadas corrés alteraram parcialmente suas declarações. A Cristiane asseverou que não recebeu dinheiro algum do apelante Edvaldo, e que pegava os dados das pessoas para cadastrar e solicitar os cartões para bater metas da empresa, aduzindo que não conferia e não percebeu que os endereços eram idênticos, pois apenas cadastrava no sistema os dados que lhe eram passados pelo recorrente por telefone; disse primeiramente que não o conhecia, depois que recebeu alguns telefonemas dele e depois aduziu que ele ligou várias vezes, que era insistente, a fim de efetuar os cadastros, e lhe passava dados de outras pessoas e ela só cadastrava; afirmou que só tinha contato com as colegas de trabalho, ora coacusadas, nas reuniões, e não se reuniu ou viu a apelante Jussara na empresa durante a sua licença maternidade.

Verifica-se que a aludida acusada apresentou versão diferente dos fatos, posteriormente, porém suas novas declarações – no sentido de que não fazia parte do esquema de fraude e nem sequer percebeu a situação ilícita – carecem de credibilidade, ao passo que ela mesma disse que recebeu várias ligações do apelante, o qual afirmou ser insistente, para realizar diversos cadastros de cartões, inclusive repassando-lhe dados pessoais de terceiros e ainda, muitos deles, tinham o mesmo endereço e mesmo realizando mais de um cadastro no mesmo dia, com dados fornecidos pela mesma pessoa (Edvaldo) e com o mesmo endereço, aduziu não ter percebido.

Impende consignar que seu esposo, Reginaldo de Arruda Pinto, relatou na Delegacia que Cristiane lhe disse que
“tinha sido procurada por um senhor e este lhe propôs a realização de cadastros de vários cartões de créditos, que, se aprovados, sua esposa ganharia algum valor em dinheiro; Que, o declarante disse a sua esposa que isso estava errado e que não era para prosseguir nesse tipo de atitude (...)”
(Id. 8981267).

A Pauline, por sua vez, negou ter usado os cartões de crédito que chegaram no endereço do trabalho do seu esposo, aduzindo que tentou usar uma vez o cartão, mas não conseguiu porque pedia RG e só o titular poderia usar; alegou que utilizou o endereço do marido porque os pedidos de cadastro eram enviados sem endereço e não era possível entregar o cartão sem ele, aduzindo ainda que não tinham telefone nas propostas que eram deixadas em sua mesa.

Destaca-se que além da nova versão apresentada pela citada corré contradizer suas próprias declarações prestadas em sede inquisitiva, também vai de encontro com o depoimento prestado por seu esposo, ora corréu Luiz Cláudio da Mata Figueiredo, o qual afirmou perante a autoridade policial que recebeu diversos cartões na empresa onde trabalhava (JS Distribuidora de Peças) a pedido de sua esposa, inclusive discutiram posteriormente porque desconfiou que algo estava errado, e asseverou que usaram vários cartões para realizar compras (Id. 8981262).

Em Juízo, o coacusado ora em comento confirmou que sua esposa fez uso dos cartões; frise-se que, de acordo com sua versão dos fatos, Pauline teria lhe pedido o endereço para a entrega de cartões pertencentes as suas amigas e que chegaram diversos cartões na empresa (91 cartões apreendidos nesse local), embora a corré tenha alegado que foram só alguns e que as propostas eram com dados de terceiros, que não tinham endereço e nem telefone; relatou que ficou desconfiado e foram conversar e ela lhe disse que era para entregar os cartões para ela e “não era bom ele saber das coisas”; disse ainda que
“eu não tinha conhecimento de que era ilícito, sabia que era cartão, só que eu sabia que era coisa errada, ela sabia, ficamos uns vinte dias separados, nos desentendemos por conta disso”
.

Consoante se nota, os acusados encontraram uma maneira de ganhar vantagem patrimonial e se uniram por vários meses – em continuidade delitiva – para empregar a fraude. As citadas corrés visando atingir as metas estabelecidas pela empresa, além do ganho pessoal indevido, mantiveram contato com o apelante Edvaldo para que juntos conseguissem efetivar o cadastro de terceiros desconhecidos e receber os cartões de crédito, de modo que o recorrente ficava na posse da maioria dos cartões para seu próprio uso e repassava certa quantia em dinheiro para a corré Cristiane, por efetuar os cadastros e solicitar os cartões, bem como a corré Pauline também utilizou alguns cartões que foram enviados para o endereço da empresa onde seu esposo, corréu Luiz Cláudio, trabalha.

Convém transcrever o depoimento prestado pela
apelante Jussara

perante a autoridade judicial:

“(...) não tenho participação no crime, a gente falava pelo telefone, fazia cartão, às vezes eu achava monte encima da minha mesa, era funcionária do Modelo, trabalhava no Shopping Pantanal, depois fui transferida para a CPA I, entrei de licença maternidade em 29 de março e retornei 25 de setembro, neste período não confeccionei cartões, nem repassei dados para a feitura; não conheço Edvaldo, Vilmar, Wirley, conheço Cristiane que trabalhava junto com a gente, toda semana tínhamos reunião, a Pauline entrou no Modelo eu sai de licença maternidade, conversei com ela na Delegacia; Thayane entramos juntos no Modelo, Thaís trabalhávamos juntas no mesmo mercado, não conheço os demais réus; eu chegava no mercado tinha os formulários que as clientes passavam e pagavam, às vezes as pessoas passavam no mercado e faziam o cartão eu tinha que alcançar a meta, o novo coordenador pressionava para bater a meta, as meninas me ligavam falando; tenho conhecimento que na Delegacia a Thais e a Thayane imputaram a mim o fato de ser a cabeça junto com o Edvaldo de uma organização criminosa para fraudar o Bradesco e o Modelo, isso porque eu e Thais, apesar de trabalhar no mesmo lugar brigava muito, ela roubava cliente meu e eu ligava para a coordenadora reclamando; não é verdade que eu levava cadastros prontos para as rés Cristiane e Pauline preencherem no sistema, apesar de Thayane e Thais terem dito isso; Cristiane eu só via nas reuniões não tinha contato com ela; não sei se recebi telefonemas de Edvaldo, ligavam no Modelo para mim, mas não sei se era ele; quanto ao fato de sempre enviar os cartões em nomes de pessoas distintas, mas em sete endereços distintos, nunca percebi, a gente dava para um e outro digitar e não observei; o Edvaldo não foi ao Modelo falar pessoalmente comigo; as senhas no modelo cada um tinha a sua, o computador salvava, quando entrei de licença maternidade me avisaram que minha senha estava bloqueada, acho que alguém usou e bloquearam; não foi achado cartão em minha casa; eu morava numa chácara que era da Pax Nacional, meu marido trabalhava lá; eu estava de licença maternidade na época; eu não sabia a senha de Pauline, Thais sabia a senha de uma do CPA 3, mas era normal, o computador mesmo salvava, se eu quisesse digitar outra senha digitava; os coordenadores também tinham acesso as senhas; não procede a informação de uma das minhas colegas de que certa vez eu teria recebido vários documentos de Edvaldo; éramos em três em uma loja, tínhamos muita meta a cumprir; era normal pegar dados por telefone e solicitar cartões, eu fazia isso e as outras também; quem avaliava e autorizava a feitura do cartão era o banco Bradesco; cada dia a turma do Modelo ligava e estabelecia uma meta, não tinha sistema de evitar fraude, no dia 28 de março teve curso de fraude, só que não participei; os supervisores não fiscalizaram a inserção dos dados; o link que entravamos era direto do Bradesco, colocava os dados dos clientes e eles mandavam respostas; ganhávamos por cartão aprovado; ficávamos sabendo se foi aprovado o cartão através do próprio sistema, enviando já vinha a resposta (...)”
– trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 95636450, p. 13.

Conquanto a recorrente tenha negado a prática delitiva, pelo que se extrai dos autos ela era a principal envolvida na ação criminosa, tendo inclusive angariado outras colegas de trabalho para realizar o esquema fraudulento dentro do estabelecimento comercial, e até mesmo no período em que tirou de licença maternidade consta que continuou participando da fraude para a obtenção dos cartões de crédito e, consequente, ganho de vantagem patrimonial em seu próprio benefício.

A corré Thayane Luara Rodrigues Souza, que também era “promotora de vendas” de cartões do supermercado Modelo, esclareceu em sede inquisitiva como eram realizadas as solicitações dos cartões de crédito, afirmando que inicialmente eram feitas de uma forma e depois a recorrente
Jussara
alterou o método, facilitando os cadastros e realizando inúmeras solicitações de cartões em nome de terceiros, veja-se:

“(...) para a confecção do cartão os clientes tinham que apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante de renda; Que, em seguida os documentos eram levados até ao quiosque que fica no interior da Ioja; Que, era feito uma consulta no Sistema Crédito Portal, este sistema captura as informações contidas nos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC); Que, nesse procedimento fica comprovado se o CPF da pessoa está limpo; Que, em seguida o sistema do Supermercado Modelo abre a função de Cadastro, onde é inserido todos os dados pessoais do cliente; Que, na sequência, após a realização do cadastro, os dados são encaminhados de forma on-line para a Operadora do Banco Bradesco que fica em São Paulo; Que em todas as operações de solicitação de cartões de crédito os clientes assinam um documento que posteriormente fica anexado na PAC; Que, após aproximadamente 15 (quinze) minutos o Banco retorna com a resposta, se está aprovada ou não o cadastro do cliente e ainda o limite de crédito; (...)
a pessoa de Jussara, uma funcionária da empresa que está desfrutando de licença maternidade,

foi ela quem iniciou o esquema de trazer os cadastros já assinados, sendo centenas deles, com vários nomes para a realização de pré-cadastros; Que não sabe onde Jussara arrumava os documentos; Que Jussara sempre dizia que tratava de amigos que queriam fazer o cartão e solicitava o pré-cadastro deles; Que às vezes ela somente ligava e passava o nome, número do CPF, data de nascimento e profissão; Que em seguida ela ligava para saber se estava tudo certo; Que quando o cadastro era aprovado, ela passou, por algumas vezes o mesmo endereço e disse que era o endereço dela e que assim que o cartão chegasse, levaria para a pessoa contemplada;
Que, como o cumprimento de ‘metas’ no supermercado é bastante rígido, correndo o risco de perda de emprego, caso não chegasse a referida meta,
todas as vezes que Jussara lhe passava nomes, a interrogada

realizava o pré-cadastro e se liberado, realizava cadastro principal para a aquisição do cartão; Que, depois de um certo tempo, passou a achar estranha a situação e não fazia os procedimentos para Jussara como antes, somente vez ou outra fazia o pré-cadastro;
Que, em meados do mês de julho entrou de férias e quando voltou não mais fez cadastros para Jussara; (...)
Que JUSSARA foi quem começou com o esquema e que tem conhecimento que as funcionárias Cristiane, Ane, Patrícia Camila, Pauline Thais e Thayanne estavam no esquema comandado por Jussara,
mas não sabe de detalhes, pois somente trabalhava com Angélica;
Que presenciou várias vezes Jussara fazendo compras com cartões solicitados com os mesmos cadastros fornecidos pela própria Jussara; Que Jussara, pelo que sabe, não chegou a fazer pessoalmente as solicitações porque estava de licença e então por já ser funcionária e conhecida no ambiente de trabalho, usou suas colegas para solicitar os cartões”
(Id. 8981300) – grifei.

A aludida corré alterou parcialmente suas declarações em sede judicial, aduzindo que desconhecia sobre o esquema fraudulento; disse que recebia as propostas prontas da apelante Jussara para inserir no sistema, mas não sabia sobre a ilicitude da conduta; esclareceu que presenciou a citada recorrente fazendo compras, porém não sabia qual o valor resultante, afirmando que era baixo o valor que recebiam de cartão presente (mídia audiovisual, Id. 8982196, p. 8).

Consta ainda o depoimento minucioso prestado em ambas as fases processuais pela coacusada Thais Bruna de Arruda Figueiredo, “promotora de vendas” de cartões do supermercado Modelo, no qual afirma ter percebido sobre o esquema fraudulento. Disse na Delegacia que inclusive no início alertou a apelante
Jussara
sobre as irregularidades que notou, e que posteriormente foi chamada por ela e pelas outras colegas Cristiane e Pauline para participar do esquema afirmando-lhe que “não dava em nada” e que se fossem presas seriam tiradas pelos responsáveis da fraude, asseverando que a recorrente era muito procurada pelo apelante Edvaldo.

Convém trazer as declarações da citada corré,
in verbis
:

“(...) uma pessoa a procurou para fazer um cartão e quando ela estava fazendo a proposta
a pessoa

disse-lhe para aprovar a proposta que ele lhe daria um agradinho
, mas nunca chegou de a pegar qualquer quantia em dinheiro, mas

acredita que Jussara possa ter aceitado a proposta pois ela era muito procurada e que ela chegou a comentar que ganharia de 10% ou 20%, mas não concordou com JUSSARA

alegando que aquilo não estava certo, mas ela dizia que não tinha problema,
mas mesmo assim a interrogada não concordava com a atitude de JUSSARA; Que
JUSSARA foi transferida então ficaram aliviadas pois a partir daquele momento não tinham que presenciar mais JUSSARA praticando aqueles atos; Que então da loja onde JUSSARA estava ela ficava ligando para Cristiane e Thayane e acredita que por influência dela e que as outras acabaram por emitir os cartões de forma fraudulenta
. QUE, a interrogada alega que jamais por iniciativa própria ligou para qualquer pessoa com a finalidade de emitir cartões o que na realidade acontecia era que JUSSARA e posteriormente CRISTIANE ligava para a interroganda passando dados para ser anotados nas propostas ou em papéis alegando que logo estariam chegando, ou as vezes JUSSARA e CRISTIANE passavam o telefone da interrogada para que pessoas ligasse e assim acabou por atender algumas delas por telefone (...) respondeu que é muito comum as promotoras usarem as senhas umas das outras quando tem a suas senha bloqueadas e que isso pode ser constatado pelos pedidos delas para o banco para efetuarem o desbloqueio (...) QUE, PAULINE e CRISITIANE comentaram com a interrogada que e possível acessar o Credi-portal de outro computador que não seja o da empresa, mas a interrogada não sabe como isto e feito. QUE,
jamais praticou qualquer tipo de fraude e que

seu único erro foi se omitir e não informar seus superiores do que estava acontecendo e que ao alertar CRISTIANE sobre o que ela estava fazendo ela dizia que não dava em nada que era s[o negar pois não tinha provar o que estavam fazendo
, mas a interrogada insistia para que parassem porque não estavam ganhando nada para emitir cartão ou pelo menos a interrogada nunca pegou nenhuma importância em dinheiro ou qualquer presente. QUE, pelas emissões dos cartões recebem legalmente um vale presente do Departamento de Cartão do Supermercado Modelo. QUE,
JUSSARA esteve fora por estar da licença maternidade e pelo que sabe JUSSARA está atuando junto a quadrilha de fraudadores, pois isso foi dito por ela para a interrogada inclusive detalhando que de posse dos documentos fornecidos por eles ela faz um cartão de qualquer empresa ou bandeira e realiza uma compra de um objeto de grande valor (Ex. uma TV de 42 polegadas) que e vendida e rateada entre eles e depois de posses dos mesmos documentos vai em outras lojas efetuando compras pessoais
; QUE, disse para JUSSARA que era loucura o que ela estava fazendo e essa
dizia que não dava nada não e que se fossem presas seria tirada por eles os responsáveis pela fraude.
QUE, perguntada quem seria essas pessoas disse que
JUSSARA era muito procurada por uma pessoa de nome EDVALDO DA SILVA (...) A interrogada acha que ele é o responsável por tudo isto pois era ele que mais levava documentos para JUSSARA. QUE, foi procurada por CRISTIANE e PAULINE que pediam para a interrogada participar do esquema dizendo que inclusive não havia problemas e que elas inclusive havia utilizado os documentos para fazer cartões inclusive fazendo o adicional em seus nomes e em nome de seu esposo.
QUE, também
CRISTIANE disse que havia comprado uma moto para o marido passando o cartão. QUE fizeram várias propostas para a interroganda mandando que ela fizesse os cartões em seu nome trocando letra, nome dos esposos entre outros.
QUE, não sabe se a pessoa que passa documentos e dados para CRISTIANE e a pessoa de EDVALDO.
QUE, segundo comentários delas tentando enredar a interrogada na fraude PAULINE elas diziam que utilizavam os endereços dos serviços dos esposos para mandar os cartões
, isso dito por PAULINE e salvo engano é um endereço na Miguel Sutil, QUE, não sabe que endereço CRISTIANE ou JUSSARA utilizava para mandar os cartões. QUE, não sabe quem é a pessoa mas ouviu dizer que uma mulher que possui uma loja conhecida de PAULINE ajudava as pessoas que não tinha documentos para fazer compras fornecendo documentos de sua loja e em troca elas fazia cartões e retribuíam a ela em compras. QUE,
sabe que quem estava envolvida nessa fraude são JUSSARA, CRISTIANE, PAULINE.
Alega a interrogada que jamais recebeu qualquer benefício e acredita que ANY, PATRICIA e CAMILA não estejam envolvidas, agora a interroganda, ANY ficaram no meio sem saber o que fazer”
– Id. 8981302, destaquei.

Em Juízo, a citada corré confirmou que ocorria o esquema fraudulento, esclarecendo que ouvia as acusadas Cristiane e a Pauline conversando sobre a fraude e às vezes ouvia elas no telefone; em relação à apelante Jussara, asseverou que presenciou ela e o apelante Edvaldo conversando pelo telefone e combinando determinado valor, em porcentagens, pelo esquema que estavam fazendo, e que já presenciou ele ir presencialmente no local e entregar os papéis com os dados à recorrente; disse que não comunicou para seus superiores por medo, pois tinha pessoas “grandes” envolvidas; confirmou que foi convidada para participar do esquema fraudulento pelas rés e que Cristiane e Pauline insistiam, as quais lhe afirmavam que estavam obtendo vantagem e que se ela quisesse poderia ganhar também (mídia audiovisual, Id. 8982196, p. 7).

Descabida a alegação defensiva da inexistência de dolo na conduta da recorrente em comento, uma vez que ficou demonstrado nos autos que ela não só tinha plena ciência da ação criminosa como participava ativamente do esquema fraudulento, de modo que não há falar que ela visava apenas atingir as metas da empresa.

Sendo assim, inviável acolher a pretensão defensiva de absolvição dos
apelantes Edvaldo e Jussara
, uma vez que ficou claramente demonstrada a associação entre eles e demais coacusados (Cristiane, Pauline e Luiz Cláudio) para a prática do delito de estelionato, que se perdurou por vários meses, resultando na confecção de mais de 500 cartões de crédito e com prejuízo ao Banco Bradesco superior a quinhentos mil reais.

Incabível a tese da defesa da ausência de prejuízo à vítima, ao passo que ficou demonstrado que, além das inúmeras vítimas que tiveram seus dados pessoais indevidamente utilizados, o banco Bradesco foi vitimado em prejuízo estimado de R$ 567.845,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais), pois fornecia os cartões de créditos aos supostos usuários, com limite de crédito, que eram usados pelos réus para efetuar compras, fato este que ficou comprovado pela própria narrativa de alguns dos acusados, acima exposto.

Quanto aos
apelantes Fernanda e Wirley
, não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, ao passo que a conduta deles consistia em permitir que terceiro utilizasse a máquina de cartão de seu estabelecimento comercial e com isso recebiam em torno de 20% dos valores que eram passados, inclusive o réu Wirley confessou terem obtido a vantagem de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Se não bastasse os recorrentes terem perpetrado tal conduta ilícita envolvendo sua própria empresa (WF Confecções), conforme já exposto no início deste voto, a ré Fernanda também solicitou ao corréu Domingos, que era contador de sua empresa à época, para que recebesse alguns cartões em seu endereço, o que foi permitido por ele, e na medida em que ele recebia os cartões de crédito, repassava-os para a apelante, até de desconfiou da ilicitude de tal conduta e negou auxiliá-la.

Os acusados ora em apreço relataram em sede inquisitiva que conheceram uma pessoa, via
internet
, de nome Wellison Henrique Sinop, e combinaram de receber em seu endereço cartões de crédito a pedido dessa pessoa, proveniente do supermercado Modelo em parceria com o banco Bradesco, e depois de passarem alguns cartões na máquina de sua loja entregavam parte do valor (retirado 20%) e os demais cartões para um motoqueiro que ia até o local buscar, e que isso durou aproximadamente 6 meses (Id. 8981331 e Id. 8981260).

Em Juízo, a acusada Fernanda alterou parcialmente suas declarações, aduzindo que apenas recebeu os cartões em seu endereço sem saber que se tratava de fraude e que os passou em sua máquina de cartão, mas afirmou que não ganhou nada com isso; porém, depois ela relatou à autoridade judicial que tinha combinado de receber 20% do valor que era passado em sua máquina, mas que não teve lucro e se referia a taxa regularmente cobrada pela máquina, que seria em torno de 14% ou 16% no máximo; ademais, confirmou que pediu para o seu contador Domingos receber uns cartões em sua residência, mas asseverou que não lhe pagou por isso, só o valor referente aos honorários (mídia audiovisual, Id. 8982196, p. 7).

Conquanto a recorrente tenha alegado judicialmente que eles não teriam se beneficiado, posto que recebiam somente o valor referente às taxas da máquina de cartão, além dessa afirmação não ser idônea, pois a taxa cobrada gira em torno de 4% a 6%, também vai de encontro com o depoimento prestado pelo réu Wirley, seu esposo.

O citado acusado confirmou em sede judicial que eles passaram alguns cartões na máquina que usavam em sua empresa e com isso tiveram lucro de aproximadamente seis a oito mil reais; esclareceu que no início, ao acordarem com terceiro, o qual conheceram pela
internet,
que receberiam cartões de crédito, não sabiam que era algo ilegal, mas depois com o volume de cartões passou a desconfiar; disse que alguns cartões que chegavam entregavam para um motoqueiro que ia até lá e que efetuava depósitos bancários para as contas que o indivíduo indicava; confessou terem obtido lucro com a ação delitiva perpetrada em conluio com essa pessoa que não conheciam pessoalmente (mídia audiovisual, Id. 8982196, p. 8).

Nota-se que não restam dúvidas da prática delitiva por parte dos apelantes em apreço, haja vista que aderiram a conduta criminosa de terceiro e utilizavam os cartões de crédito fraudados – efetuados em nome de diversas pessoas desconhecidas –, obtendo vantagem patrimonial indevida.

Assim, observa-se que os apelantes, cientes da fraude empregada, aceitaram receber de terceiro desconhecido vários cartões de créditos (119 em seu endereço e 113 no endereço do contador), em nome de diversas pessoas alheias, e faziam uso deles na máquina de cartão de sua empresa, a fim de obter vantagem indevida consistente em receber parte do valor passado na máquina, que era convertido em dinheiro, em benefício próprio e prejuízo alheio, caracterizando-se o crime de estelionato.

Destarte, é totalmente descabida a pretensão defensiva de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal (
participação de menor importância
).

Do contexto probatório é possível perceber nitidamente que os apelantes em união de desígnios com terceiro desconhecido, e mediante divisão de tarefas, participaram efetivamente para a prática do crime de estelionato.

Com efeito, segundo a doutrina e jurisprudência pátrias, a colaboração de menor importância, a facultar ao magistrado a redução da pena,
ex vi
do § 1o do artigo 29 do CP, “
é aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(STJ,
HC
21767/SP, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido).

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal:

“Restando comprovadas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os co-autores, tendo a conduta do agente sido fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, não há como acatar a tese defensiva da participação de menor importância. (...)”.
(RAC 116.543/2008; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Carvalho).

Desse modo, considerando que os recorrentes além de receberem os cartões de créditos fraudados também faziam uso deles, o que tornava possível a obtenção da vantagem patrimonial indevida para todos, não há falar em participação de menor importância, pelo contrário, o que se dessume do feito é que a conduta deles foi de extrema importância para a obtenção do lucro em prejuízo alheio, e, por conseguinte, consumação do delito.

No âmbito da aplicação da reprimenda, verifico que pretensão da defesa dos apelantes em comento de

fixação da
pena-base no mínimo legal
carece de interesse recursal, na medida em que as sanções basilares já foram estipuladas no mínimo previsto pelo tipo penal (Id. 8981028, pp. 7-9).

Por fim, não deve ser acolhida a pretensão defensiva de afastamento da
continuidade delitiva
e do
concurso material de crimes
.

Convém trazer os trechos da sentença sobre a matéria impugnada,
ipsis litteris
:

“(...)
DA CONTINUIDADE DELITIVA
:

Considerando que os crimes de estelionato descritos nos autos, ocorreram num lapso temporal de aproximadamente 06 (seis) meses contra diversas vítimas com a feitura fraudulenta de mais de mil cartões em nomes diversos e que foram cometidos mediante mais de uma ação, contra vítimas diferentes, crimes estes dolosos e que, pelas semelhanças de condições de tempo, lugar e modo de execução são tidos por continuados, deve incidir a causa de aumento decorrente da
continuidade delitiva
, descrita no artigo 71 do Código Penal. (...)”
– Id. 8982096, p. 4.

De fato, conforme exposto até aqui, verifica-se que o esquema fraudulento perdurou por vários meses, aproximadamente seis meses, contra inúmeras vítimas, posto que eram confeccionados diversos cartões de crédito, ou seja, os apelantes perpetraram mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, de modo que, favoravelmente aos réus, considera-se os crimes subsequentes de estelionatos como continuação do primeiro delito praticado, aplicando-se uma só pena agravada, nos termos do artigo 71 do CP.

Destaco que conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
“o critério de majoração pela continuidade delitiva é proporcional ao número de infrações cometidas”
(
HC
329501/SP).

Desse modo, observo que a magistrada singular aplicou acertadamente a fração de 2/3 de aumento da pena.

Por fim, descabe cogitar pelo afastamento do concurso material de crimes, pois, ao contrário do alegado pela defesa do réu Edvaldo, ficou devidamente comprovada a prática do delito previsto no artigo 288,
caput
, do CP, ao passo que o delito de estelionato era perpetrado pela associação entre ele e os corréus Jussara, Cristiane, Pauline e Luiz Cláudio.

Logo, nos moldes do artigo 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, aplica-se cumulativamente as penas, ou seja, soma-se as reprimendas impostas.

Diante de todo o exposto, não vejo razão para alterar a sentença condenatória, razão pela qual a mantenho nos termos em que fixada.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ressalte-se sobre a extinção da punibilidade dos réus Cristiane Maria da Silva, Pauline Bianca Pedroso e Luiz Cláudio da Mata Figueiredo, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 110, §1o, e, c/c o art. 119, todos do Código Penal, nos termos do voto preliminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022